Tribunal: STF
Processo: AI 375752
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA POLÍTICA - REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL (STJ) - AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE
                   - RECURSO IMPROVIDO.
                   - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que a discussão em torno dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por tratar-se de tema de caráter eminentemente infraconstitucional, exceto
se o julgamento emanado dessa Alta Corte judiciária apoiar-se em premissas que conflitem,
diretamente, com o que dispõe o art. 105, III, da Carta Política. Precedentes.